Tribunal: STJ
Processo: 0800258-13.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2012469 - CE(2022/0207519-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO EVALDO MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS - DF012854
LORENA DUARTE VIEIRA - CE024608
GERMANO ANDRADE MARQUES - CE019944
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - PI007964
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - DF047067
JANE LÚCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - MS015371B
PAULA CECILIA RODRIGUES DE SOUZA - MG205663
LUCAS CAVICCHIOLI PEREIRA DA FONSECA - PR073110
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL e administrativo. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. alegação OFENSA ao
o da
AUSÊNCIA DE
art. 2
lei n. 8.080/1990.
COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. multa prevista no art. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Relativamente ao
o da
a par da ausência de comando
art. 2
Lei n. 8.080/1990,
normativo suficiente para alterar a conclusão alcançada pelo tribunal
, a
a quo
Recorrente não demonstrou, de maneira precisa, como a violação ao preceito teria
ocorrido, limitando-se a apontá-la de forma vaga, circunstâncias que atraem, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55877066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 049d7332-6a72-453f-9f55-ffd7af254bea

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 049d7332-6a72-453f-9f55-ffd7af254bea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2012469 - CE(2022/0207519-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO EVALDO MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS - DF012854
LORENA DUARTE VIEIRA - CE024608
GERMANO ANDRADE MARQUES - CE019944
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - PI007964
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - DF047067
JANE LÚCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - MS015371B
PAULA CECILIA RODRIGUES DE SOUZA - MG205663
LUCAS CAVICCHIOLI PEREIRA DA FONSECA - PR073110
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL e administrativo. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. alegação OFENSA ao
o da
AUSÊNCIA DE
art. 2
lei n. 8.080/1990.
COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. multa prevista no art. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Relativamente ao
o da
a par da ausência de comando
art. 2
Lei n. 8.080/1990,
normativo suficiente para alterar a conclusão alcançada pelo tribunal
, a
a quo
Recorrente não demonstrou, de maneira precisa, como a violação ao preceito teria
ocorrido, limitando-se a apontá-la de forma vaga, circunstâncias que atraem, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA54828424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: 0cd7367f-977b-4431-b77d-7e7882fa74fd

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de
minha lavra, mediante a qual não conheci do Recurso Especial de RAIMUNDO
EVALDO MARCAL diante da incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
Sustenta o Agravante, em síntese:
) ter impugnado todos os
i
fundamentos do acórdão recorrido;
) a alegação de fundamentação deficiente é
ii
inaplicável ao caso; e
) há violação direta ao
o da
o qual
iii
art. 2
Lei n. 8.080/1990,
consagra direito subjetivo à saúde sem condicionantes.
Contrarrazões às fls.

e
899/901e, 902/913e
918/924e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à Agravante, devendo ser mantida a decisão
monocrática.
Com efeito, nas razões recursais, a parte recorrente sustenta ofensa ao
o da
segundo o qual “a saúde é um direito fundamental do ser
art. 2
Lei n. 8.080/1990,
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”.
Contudo, tal alegação é inidônea a infirmar o fundamento adotado pela
Corte de origem, qual seja, o de que, “[...] sem a demonstração da condição especial
que diferencie o paciente de todos os outros que aguardam do poder público a
realização de semelhante procedimento cirúrgico (extrema urgência) ou de
ilegitimidade da fila de espera organizada administrativamente, não cabe ao Poder
Judiciário intervir na ordem de atendimento médico estabelecida segundo critério de
natureza médica
cronológica para favorecer o apelante, em detrimento dos
e/ou
demais pacientes que se encontram em situação análoga ou até pior do que o
recorrente e já na fila de espera” (fl. 398e), porquanto ausente comando suficiente no
dispositivo apontado para alterar a mencionada conclusão, razão pela qual o recurso
não merece prosperar nesse ponto.
Incide, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal segundo a qual: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA54828424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: 0cd7367f-977b-4431-b77d-7e7882fa74fd

Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do
óbice contido na Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.211.929/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO
STF. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS POR VIOLADOS SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados
como violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se
Lei 8.080/1990)
que eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é
suficiente para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se
que o Recurso Especial está deficientemente fundamentado, incidindo,
por analogia, a
"É inadmissível o Recurso
Súmula 284/STF:
Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 1.862.911/SP,
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
12/8/2021,
REsp 1.899.386/RO,
Primeira Turma, DJe
e AgRg no
Rel. Min.
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.752.162/RJ,
SEGUNDA TURMA, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, não sendo
essa a hipótese em exame (cf. AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp 1.311.383/RS,
ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 14.9.2016, DJe 27.9.2016; e AgInt
nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
EREsp 1.120.356/RS,
SEÇÃO, j. 24.8.2016, DJe 29.8.2016).
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: 0cd7367f-977b-4431-b77d-7e7882fa74fd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.012.469 / CE
Número Registro: 2022/0207519-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002581320214058100 8002581320214058100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
RECORRENTE : RAIMUNDO EVALDO MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
RECORRIDO
: RAIMUNDO EVALDO MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS - DF012854
LORENA DUARTE VIEIRA - CE024608
GERMANO ANDRADE MARQUES - CE019944
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - PI007964
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - DF047067
JANE LÚCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - MS015371B
PAULA CECILIA RODRIGUES DE SOUZA - MG205663
LUCAS CAVICCHIOLI PEREIRA DA FONSECA - PR073110
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
Documento eletrônico VDA55854264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: ba800f66-f40f-4b21-8ea1-01f0f166cdc8

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO EVALDO MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
ADVOGADOS : ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS - DF012854
LORENA DUARTE VIEIRA - CE024608
GERMANO ANDRADE MARQUES - CE019944
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - PI007964
BRUNA LETICIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES - DF047067
JANE LÚCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - MS015371B
PAULA CECILIA RODRIGUES DE SOUZA - MG205663
LUCAS CAVICCHIOLI PEREIRA DA FONSECA - PR073110
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: ba800f66-f40f-4b21-8ea1-01f0f166cdc8